Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723143-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILCE DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENILCE DE SOUSA VIEIRA em desfavor da decisão (Id. 235.731.205, dos autos originários), que determinou o declínio da competência para processar e julgar o feito principal em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São João D'Aliança - GO, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho - DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo 0703492-95.2025.8.07.0006, movida contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada com a finalidade de cessar descontos realizados em sua conta corrente. Examinando os autos, constato que a autora juntou comprovante de residência ao ID 235242186, demonstrando residir no Município de São João d'Aliança/GO. Por sua vez, o réu possui domicílio em Brasília/DF. Não há, pois, qualquer vínculo lógico ou jurídico entre as partes ou a obrigação discutida e a Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, foro no qual a ação foi proposta. A obrigação controvertida — cessação de descontos bancários — não possui qualquer conexão territorial com a referida circunscrição, revelando, assim, a prática de ajuizamento aleatório (forum shopping), vedada pelo ordenamento jurídico. Nos termos do art. 63, §5o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879/2024, "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do IRDR no 17 (Processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), firmou tese de que "nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício", com fulcro na proteção do consumidor e na garantia de acesso à justiça. Ainda que na presente demanda o consumidor figure no polo ativo, a jurisprudência consolidada — em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva e da eficiência jurisdicional (arts. 5o e 6o do CPC) — rechaça o uso abusivo da escolha de foro, impondo a necessidade de vínculo territorial efetivo. Ainda, a jurisprudência recente do TJDFT reconhece que, mesmo nas demandas propostas por consumidores, a prática de forum shopping viola o princípio do juiz natural e autoriza o reconhecimento, de ofício, da incompetência. Segue a íntegra das ementas relevantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, de ofício, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em foro sem vínculo com a localidade dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial poderia ser declinada de ofício em ação consumerista; (ii) estabelecer se o foro escolhido pelo autor possui vínculo com o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no julgamento do IRDR 17, firmou entendimento de que nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. 4. A distribuição aleatória de ações consumeristas, sem relação com a base territorial dos fatos, configura violação ao princípio do juiz natural e autoriza o magistrado a declinar a competência de ofício (CPC 63 § 5o). 5. No caso em epígrafe, não há que se falar em escolha de fórum aleatório, pois a localidade na qual a demanda foi proposta guarda relação com o suposto dano e com o endereço da agência bancária. IV. DISPOSITIVO. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 5o; CPC, art. 99, § 3o; CPC, art. 53, III, "a" e "b"; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17; STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1957553, 0744102-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1953894, 0741903-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024. (Acórdão 1982503, 0747443-94.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL (RELATIVA). ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. FORO ESCOLHIDO. LOCAL DO FATO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO VERIFICADA. PROCEDÊNCIA. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 5. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 7. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 8. A Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. O art. 63, § 5o, passou a prever que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” 9. Na hipótese, cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais. O art. 53, IV, “a”, do CPC prevê que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. 10. Como narrado na petição inicial, o fato que originou a ação ocorreu na Asa Sul, em Brasília. Logo, a demanda não foi ajuizada em foro aleatório. 11. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1979879, 0749458-36.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) No caso concreto, a eleição do foro de Sobradinho/DF destoa de toda razoabilidade, não havendo relação com o domicílio das partes, nem com a execução da obrigação discutida. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, §5o, do CPC, no entendimento consolidado pelo IRDR no 17 do TJDFT e pelos precedentes citados, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São João d'Aliança/GO, local do domicílio da autora e onde efetivamente melhor se atenderá à regularidade do processo. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo competente. Sobradinho – DF, em 15/05/2025 às 15:08:52 hs. CLARISSA BRAGA MENDES Juíza de Direito” Primeiramente requer a autora, ora agravante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmando que recebe rendimento líquido mensal de R$ 2.795,63 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), proveniente da sua aposentadoria no cargo de Professor da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do DF. Assevera estar superendividada, e que além de ter que efetuar o pagamento dos empréstimos contraídos, possui despesas fixas essenciais (tais como moradia, saúde, alimentação, transporte, educação, etc), que consomem a totalidade de seus rendimentos, impossibilitando-a de suportar os ônus processuais, sem grave detrimento de sua subsistência e de sua família. Cita entendimentos jurisprudenciais firmados pelas Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido de embasar seu requerimento relacionado a gratuidade. No mérito, alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 72.739.459), que o juízo de 1o Grau não analisou corretamente a questão da competência; pois, muito embora tenha a autora, ora agravante, mudado o seu domicílio para São João D’aliança - GO, isto não afasta a competência do Juízo Cível de Sobradinho – DF; considerando que a relação é submetida ao crivo da legislação consumerista e que, nos termos da lei (art. 53, Inciso III, Alíneas "b" e “d”, do CPC) a competência para julgar a causa é definida pelo local do cumprimento da obrigação; que, no presente caso, corresponde à agência bancária do banco réu, ora agravado, situada na Circunscrição Judiciária de Sobradinho – DF, onde ela é cliente e mantém a sua conta bancária ativa. Aduz que há conexão clara com a atividade profissional e financeira da autora, exercida no Distrito Federal, assim como a existência de agência bancária; desta forma a jurisdição de Sobradinho - DF apresenta-se como legítima e adequada à proteção dos direitos da consumidora autora, assegurando-lhe o direito fundamental do acesso à justiça e permitindo o pleno exercício do direito de defesa pelo banco réu, ora agravado, que tem sede no Distrito Federal. Discorreu sobre a sua tese e colacionou precedentes jurisprudenciais, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Requer que seu recurso seja conhecido e provido para que seja reformada a decisão e firmada a competência da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – DF para processar e julgar a ação principal. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. Em face da hipossuficiência econômica demonstrada pela recorrente, que recebe renda mensal líquida proveniente de sua aposentadoria que não ultrapassa o teto de 05(cinco) salários mínimos, valor estabelecido pela Defensoria Pública para verificação da hipossuficiência econômica e atendimento de seus usuários, e que vem a ser um dos parâmetros objetivos usualmente adotados por esta Eg. Turma Cível para concessão da gratuidade; concedo à autora, ora agravante, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifico ser plausível conceder, por ora, a tutela requerida, considerando a probabilidade do direito pleiteado que, consoante o disposto no artigo 53, Inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, estabelece que é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; ou, onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Consoante entendimento firmado pelo Egrégio TJDFT, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico. Com a inclusão do § 5o, no art. 63, do CPC, a norma passou a definir que a eleição de foro deve estar relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação (negócio jurídico), bem como que o ajuizamento de ação em foro aleatório passa a ser considerado prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício pelo juiz; situação que, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, não verifico ocorrer. O perigo da demora também está demonstrado, considerando que existe na ação principal requerimento de concessão de tutela de urgência pendente de apreciação pelo juízo de 1o Grau, pleiteando a determinação para que o banco réu cesse imediatamente os descontos automáticos relativos aos Contratos de Empréstimo no 20241360867, no 2022515751 e no 20230817143, na conta corrente da autora, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo e que se não for logo apreciado, pode porventura vir a causar prejuízos à autora, ora agravante. Cito precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora/agravante apresentou pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque embora o art. 53, III, “a” do CPC disponha que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. 5. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que “o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”. 5.1. No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Xaxim/SC, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local “onde se acha agência ou sucursal”, nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. 5.2. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1.959.557, Proc.: 0739234-39.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.).” Grifei. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Com a inclusão do disposto no art. 63, §5o no CPC, a legislação passou a definir que a eleição de foro deve estar relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação, bem como que o ajuizamento de ação em foro aleatório passa a ser considerado prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício pelo juiz. 5. Observado que a dívida objeto das cédulas de crédito rural foi contraída por pessoa que residia em outra unidade da federação, e que as cédulas de crédito rural foram firmadas em agência do Banco do Brasil S/A situada em Petrolina/PE, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1.889.174, proc.: 0720668-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.).” Grifei. Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela em sede recursal e, consequentemente, concedo o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada que declinou a competência para processamento e julgamento da ação principal em favor de uma das varas cíveis da Comarca de São João D’aliança - GO, devendo ser analisados pelo juízo de 1o Grau os demais requerimentos urgentes pendentes de apreciação, até decisão ulterior desta Instância. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o banco agravado para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora